Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-90.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXPRESSÕES DESRESPEITOSAS DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHO IDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação do réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo como incurso no art. 331, "caput" do Código Penal a seis meses de detenção, em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito.
2. O Ministério Público alega na denúncia que o denunciado, com vontade livre e consciente, desacatou policiais militares no exercício de suas funções públicas.
3. Em suas razões recursais (ID 49393559), o recorrente discorre sobre a ilegalidade da abordagem policial e afirma que não existem provas suficientes para condenação, além de alegar que não houve dolo na conduta. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 49954291).
4. Não há que se falar em ilegalidade da ação policial, porquanto realizada em conformidade com o disposto no artigo 23, inciso III, do Código Brasileiro de Trânsito – CTB, o qual atribui competência à Polícia Militar do Distrito Federal para executar a fiscalização de trânsito, devendo cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, inclusive sob pena de crime de prevaricação, nos termos do artigo 319 do Código Penal. Ressalte-se que, como bem pontuou o juízo de origem, constitui infração de trânsito o estacionamento irregular em via pública. Também é obrigatório o porte de Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção de veículo (artigos 159, §1o, e 181, ambos do CTB). Além disso, nos termos do artigo 68 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941, constitui contravenção penal recusar dados ou indicações concernentes à própria identidade à autoridade, quando justificadamente solicitados ou exigidos. Portanto, vê-se que os procedimentos transcorreram de forma regular e justificada, sem qualquer excesso ou abuso por parte dos militares.
5. Em que pesem as alegações do apelante, a conduta tipificada no art. 331 do Código Penal (desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela) restou devidamente demonstrada nos autos. A materialidade encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência n.o 985/2022-0 (ID 49393356) e a autoria recai sobre o acusado.
6. Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedente: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão n. 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão n. 1012878, DJE 03.05.2017.
7. Para configuração do crime de desacato se exige a ofensa a um funcionário público que está exercendo seu trabalho, o que ocorreu no caso em tela. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais, quando exerciam seu mister. As palavras proferidas confirmam a vontade livre e consciente de menosprezar a função dos servidores, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.